Tribunal: TJDFT
Processo: 0724219-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724219-69.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV.DO BANCO CENTRAL- ASBAC BRASILIA AGRAVADO: ALEX ARAUJO PINTO DE OLIVEIRA - ME D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela associaçÃo dos servidores do banco central – asbac brasÍlia contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de ALEX ARAÚJO PINTO DE OLIVEIRA – ME: Requer a empresa exequente a intimação da empresa devedora para que indique bens passíveis de penhora, nos termos da petição de ID no XX. Indefiro o requerimento, tendo em vista que se trata de medida contraproducente, notadamente quando a parte devedora obsta-se a cumprir com sua obrigação. Ressalta-se que já foi empreendida pesquisa de bens do devedor pelo sistema BACENJUD, de forma que defiro pesquisa de bens pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD. Assim, retornando infrutíferas as pesquisas, intime-se a parte credora para indicar bens passíveis de penhora em nome da devedora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo nem de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 22 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator